Tribunal: STF
Processo: RE 71616
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
FIDUCIARIO E LHE NEGA EFEITO "SOB O FUNDAMENTO DE FRAUDE A LEI".
DISTINÇÃO ENTRE NEGÓCIO FIDUCIARIO E SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE DO
NEGÓCIO FIDUCIARIO. OFENSA ARTS. 81, 82 E 765 DO CÓDIGO CIVIL COM
EQUIPARA-LO A SIMULAÇÃO FRAUDULENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.